Tribunal: TCU
Processo: 046.604/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6907/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que o recorrente foi notificado da deliberação recorrida na data de 22/2/2021; Considerando que o prazo para a interposição de pedido de reexame é de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 286, parágrafo único, c/c art. 285, do Regimento Interno do TCU; Considerando que o recorrente apresentou o recurso em 16/3/2021; Considerando, dessa maneira, que o presente pedido de reexame foi apresentado intempestivamente; Considerando que a peça recursal não apresenta fatos novos supervenientes capazes de alterar o mérito da deliberação combatida; Considerando, ainda, os pareceres uniformes da Secretaria de Recursos e do Ministério Público junto ao TCU no sentido do não-conhecimento do presente recurso; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso IV, alínea "b" e § 3o; art. 48, parágrafo único, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 285, caput e §2o, e 286, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, em não conhecer do pedido de reexame, comunicar aos órgãos/entidades eventualmente cientificados cópia desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 046.604/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Recorrente: Sebastiao Freitas Dias (XXX.372.594-XX). 1.2. Interessados: Bartolomeu Mendes Melo (XXX.515.614-XX); Sebastiao Freitas Dias (XXX.372.594-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Federal da 5a Região. 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Aroldo Cedraz. 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.8. Representação legal: Barbara Werner Barbosa Dias (11.851/OAB-AL), representando Sebastiao Freitas Dias; Clênio Pacheco Franco (4876/OAB-AL), representando Bartolomeu Mendes Melo. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.